Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-70.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000978-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Água e/ou Esgoto, Saneamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), SILVIO APARECIDO LUIS - CPF: 502.345.011-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE
DA CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE
–

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SATISFATÓRIAS
–
COBRANÇA
S DEVIDAS –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação por edital é válida se esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

É devida a cobrança de fatura de água se comprovada pela Concessionária a existência da dívida (inciso I do art. 373 do CPC) e não demonstrado pelo consumidor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (inciso II).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada
parcialmente procedente para reconhecer o débito do réu
no valor de R$8.257,87, além de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega
a nulidade da citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios existentes para sua localização.

Aduz que
“
o autor não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa ao requerido. Muito pelo contrário, o requerente juntou aos autos os extratos das faturas vencidas (unilateralmente

produzidas), se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente. Sendo assim, cabe ao demandante trazer aos autos provas efetivas do consumo, devendo comprovar as leituras do hidrômetro referente aos períodos que alega inadimplemento, a fim de demonstrar o efetivo consumo ora impugnado na forma do parágrafo único do Art. 341 do CPC
”.

Afirma que,
“o documento juntado com a impugnação à contestação não é

novo
(já estavam à disposição da parte autora no momento do ajuizamento da ação) e não podem ser admitidos na medida em que deveriam acompanhar a inicial. Desse modo, a juntada posterior de documentos indispensáveis à comprovação dos valores objeto de cobrança e que já estavam à disposição da parte autora no momento da propositura da ação viola o disposto no Art. 435 do CPC, implicando na ofensa ao contraditório e ampla defesa, na medida em que o requerido não pode se manifestar a respeito dos documentos juntados antes da prolação da sentença, devendo tais documentos serem desconsiderados
”.

Nas Contrarrazões
(ID.177619210)
,

a
apelada sustenta que é válida a citação por edital, pois houve várias tentativas de encontrar
o
ré
u
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apel
ante aduz que não foram esgotados
todos os meios para localizá-lo e por isso a citação por edital seria nula
.

No entanto, após a
s
tentativa
s
de citação
realizada
s
por oficial de justiça (ID.177619174
e ID.
177619185
)

foi determinada
a localização
de
novo endereço
no Sistema
Infoseg
, mas também sem sucesso.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR MEIOS ELETRÔNICOS OU VIRTUAIS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO Nº 317/2020, DO CNJ, QUE PERMITE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL TELEPRESENCIAL DURANTE OS EFEITOS DA CRISE OCASIONADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - HIPÓTESE DOS AUTOS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE–INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - PREQUESTIONAMENTO – AFASTADO - ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação. A determinação judicial acerca da realização da perícia médica por meios eletrônicos/virtuais encontra respaldo na Resolução nº 317/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual estabeleceu mecanismos que
objetivam assegurar o controle da perícia durante a crise causada pelo COVID-19. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

(TJ-MT - AC: 10583742220198110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)
.

A apelada aduz na inicial da lide que
o
apelante é devedor de
R$
10.505,94
referentes ao serviço de água e esgoto
nos
período
s
de
novembro de 2011
a
janeiro de 2013
,
abril de 2013, junho de 2013
, agosto de 2013 a dezembro de 2013, janeiro de 2014, março de 2014,
abril de 2014, junho de 2014 a dezembro de 2014, janeiro de 2015
, maio de 2015 a dezembro de 2015, junho de 2016 a dezembro de 2016
, janeiro de 2017 a junho de 2017, setembro de 2017 a dezembro de 2017
, janeiro de 2018 a março de 2018 e maio de 2018

e anexa aos autos extrato
s
que atesta
m
essa afirmação (ID.
177619170
).

Logo, desincumbiu-se do ônus imposto no artigo 373, I, do CPC.

Apesar de a ré argumentar que depois da contestação foram juntados documentos existentes
no momento da propositura da demanda, os quais, por conseguinte, devem ser desconsiderados, já havia provas suficientes do débito.

Dessa forma, não cumpriu a obrigação descrita no inciso II do artigo 373 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – EXISTÊNCIA DE PROVAS SATISFATÓRIAS– COBRANÇAS DEVIDAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação por edital é válida se esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

É devida a cobrança de fatura de água se comprovada pela Concessionária a existência da dívida (inciso I do art. 373 do CPC) e não demonstrado pelo consumidor fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (inciso II). (N.U 1003878-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e

majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024